Tribunal: STF
Processo: Rcl 76948
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS, NOS QUAIS A RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegação de descumprimento às decisões proferidas no HC 123.734/SP e na RCL 48.185, bem como violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. 



    Narra a petição inicial que “A reclamante foi condenada pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro”.



    A defesa sustenta que “A decisão do Colégio Recursal afronta diretamente a autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no que tange à aplicação do princípio da insignificância e à observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório”. 



    Requer “A procedência da reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada, garantindo-se a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Ab initio, destaco que não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis: 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”  (Rcl 23.157-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/04/2106) 



    Ademais, aponto que, à luz do art. 102, III, a, da CRFB, o meio processual adequado para impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é o recurso extraordinário, não se admitindo a Reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)



    Consectariamente, em casos como o presente, a reclamação reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo. 



    Deveras, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente